Tribunal: TJES
Processo: 5022496-32.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022496-32.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A. e outros
RECORRIDO: EDNA ANTONIO CITTY e outros (3)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGA A PARTE AUTORA QUE COMPARECEU AO SUPERMERCADO REQUERIDO A FIM DE EFETUAR UM SAQUE EM UM CAIXA ELETRÔNICO 24 HORAS E QUE FOI ABORDADA POR UMA PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO RESPONSÁVEL PELOS CAIXAS ELETRÔNICOS, E A INFORMOU QUE A MÁQUINA UTILIZADA POR ELA ESTAVA EMITINDO FOLHAS AVULSAS E QUE A MESMA DEVERIA VOLTAR E FECHAR A OPERAÇÃO QUE HAVIA DEIXADO EM ABERTO. ADUZ QUE FEZ O QUE A DITA PESSOA PEDIU E LOGO APÓS RETORNOU PARA CASA, PORÉM AO CHEGAR EM SUA RESIDÊNCIA DECIDIU ACESSAR SUA CONTA BANCÁRIA, PELO APLICATIVO, ONDE PERCEBEU QUE SEU SALDO ESTAVA NEGATIVO E HAVIA SIDO REALIZADA UMA COMPRA NO VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS ) E UM SAQUE NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS). ADUZ QUE, AO FAZER UMA LIGAÇÃO PARA O SEU BANCO, REPAROU QUE SEU CARTÃO DE CRÉDITO HAVIA SIDO SUBSTITUÍDO POR UM OUTRO, CUJO TITULAR SERIA “JOLETO FRANCISCO VALGAS”. ALEGA QUE CONTINUAVAM TENTANDO FAZER OUTRAS COMPRAS EM SEU CARTÃO, ENQUANTO TENTAVA CANCELAR O MESMO JUNTO AO PRIMEIRO REQUERIDO POR TELEFONE. RELATA QUE FEZ UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RETORNOU AO ESTABELECIMENTO REQUERIDO NO INTUITO DE CONSEGUIR FILMAGEM DO LOCAL ONDE FICAM OS CAIXAS ELETRÔNICOS, MAS FOI INFORMADA QUE AS CÂMERAS NÃO CAPTURAM IMAGENS DAQUELE LOCAL E TEVE INFORMAÇÕES DE QUE AS CÂMERAS ACOPLADAS AS MÁQUINAS NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO. A PARTE AUTORA E O RÉU ITAÚ UNIBANCO S.A. CELEBRARAM ACORDO QUE FOI HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, NA QUAL HOUVE O ESTORNO NO CARTÃO, DA COMPRA CONTESTADA DE R$4.995,00, E DOS JUROS E ENCARGOS, BEM COMO O RESSARCIMENTO DAS COMPRAS E SAQUES REALIZADOS NO VALOR TOTAL DE R$8.500,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, E CONDENOU AS PARTES RÉS (SUPERMERCADOS EPA LTDA – ME E TECNOLOGIA BANCARIA S.A.), SOLIDARIAMENTE, A PAGAREM À PARTE AUTORA (EDNA ANTONIO CITTY) O VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), A TÍTULO DE
DANOS MORAIS
, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, DESDE O ARBITRAMENTO. RECURSOS INTERPOSTOS PELOS REQUERIDOS VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.
AUSÊNCIA DE CONDUTA DAS INSTITUIÇÕES RECORRENTES (FINANCEIRA E SUPERMERCADO) CAPAZ DE LHES ATRIBUIR RESPONSABILIDADE. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CARTÃO O QUAL FOI UTILIZADO FISICAMENTE PELOS GOLPISTAS, INCLUSIVE COM O USO DE SENHA PESSOAL. RESTITUIÇÃO JÁ REALIZADA POR MEIO DE ACORDO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INEXISTINDO PENDÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ EM TAL SENTIDO, DESTACANDO-SE O RESP 1855695/DF, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 24/08/2020. NO MESMO SENTIDO, PRECEDENTE DESTA COLENDA 2ªTR/TJES EM SEDE DO RI Nº 0021309-34.2019.808.0545, JULGADO EM 07/03/2022. RECURSO PROVIDO PARA FINS DE JULGAR INTEIRAMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.